Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715037-20.2024.8.07.0000 PACIENTE: JOAO GABRIEL SANTOS BATISTA IMPETRANTE: LUCIANO DIAS DE SANTA IGNEZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interpostos por JOAO GABRIEL SANTOS BATISTA em face à decisão monocrática que indeferiu os pedidos liminares (ID 58005803). Alegou o embargante que a decisão ostenta vício de omissão, uma vez que não analisou a alegação de ausência de elementos de informação para a configuração o delito de tráfico de drogas do art. 33 da Lei 11.343/2006. Frisou que o depoimento do adolescente M.S.C. não foi juntado aos autos para corroborar o depoimento do agente de segurança do Metro/DF. Salientou que o paciente estava sob efeito de entorpecente e a quantidade de droga apreendida enseja o tipo do art. 28 da Lei 11.343/2006. Alegou que a decisão ostenta ainda vícios de contradição ou erro, uma vez que constou expressamente que a porção de droga estava na mão (fechada) do paciente, durante a revista pessoal, mas concluiu que não houve revista pessoal por parte do agente de segurança do Metro/DF. Pugnou pelo saneamento dos vícios e, consequentemente, o deferimento da liminar vindicada, com a concessão da liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Não se observam os alegados vícios. Quanto aos indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico de droga, constou expressamente da decisão embargada que: (i) o agente de segurança do Metro/DF narrou perante a autoridade policial que ouviu do adolescente a informação de que o ora paciente vendeu uma porção de droga ao usuário em situação de vulnerabilidade (morador de rua) e pegou das mãos do paciente uma porção de droga; (ii) no auto de apresentação e apreensão n. 209/2024 constou a apreensão de uma pequena porção de substância amarela, que aparenta ser crack; e (iii) o Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar n. 58.459/2024 atestou que a substância apreendida se trata de 0,58g de cocaína. Consigne-se que a via eleita não é pertinente para a valoração dos elementos de informação, mas restringe-se ao exame de substrato do “fumus comissi delicti”. Quanto à apreensão da droga, igualmente não há erro ou contradição. A conduta de apartar a briga entre os usuários do Metro e, neste contexto, abrir a mão daquele indicado como agressor e retirar o objeto ali ocultado, o qual era desconhecido do agente, portanto, poderia ser uma arma branca (um caco de vidro, uma pedra ou outros), o que colocaria em risco até mesmo os responsáveis pela contenção do indivíduo (ora paciente) até sua entrega aos policiais, não caracteriza, por si só, busca pessoal, e não há descrição de outras condutas aptas a caracterizar busca pessoal. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração. Int. Brasília, 18 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator